Tribunal: TJMT
Processo: 1027492-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027492-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROSEMARA RUSSO ROCHA - CPF: 041.987.838-61 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDADA EM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO HÍBRIDA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundada em temas de repercussão geral e precedentes vinculantes do STF.

2.

As decisões híbridas de inadmissibilidade exigem a interposição dos recursos adequados para impugnação específica de todos os fundamentos autônomos.

3.

A interposição exclusiva de agravo em recurso extraordinário, quando também cabível agravo interno, configura inadequação da via recursal e afasta a fungibilidade recursal.

4.

O controle de admissibilidade exercido pelo tribunal de origem não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.
interpõe Agravo Interno (Id 307825386), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sustentando a existência de repercussão geral e de violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e eficiência, ao argumento de que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e não demanda reexame de fatos e provas.

ROSEMARA RUSSO ROCHA, em contrarrazões (Id 339611893), requer o não conhecimento do agravo interno, sob alegação de preclusão consumativa e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026